Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727299-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MACIEL FILHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS EX COMBATENTES DO BRASIL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Maciel Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil (AECB/DF), indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 241876466 do processo n. 0735185-15.2025.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 57926741), o recorrente declara ser filho de ex-combatente beneficiário do contrato de concessão de uso de terreno firmado com a AECB/DF. Diz residir, desde 1997, no imóvel situado no SGAN 913, módulo F, casa 18. Aduz que a ocupação do imóvel encontra respaldo no contrato e no estatuto da associação, que autorizam a moradia de filhos de ex-combatente após seu falecimento. Relata ter sido excluído sumariamente da associação com base em infração consistente na cobrança de aluguel pelo imóvel. Afirma que, no processo n. 0726485-21.2023.8.07.0001 (ação de reintegração de posse), foi esclarecido que os valores cobrados se caracterizam como “contribuição para despesas de convivência”. Sustenta que sua exclusão do quadro de associados foi realizada sem oportunidade para o contraditório e a ampla defesa. Defende que o ato não foi devidamente motivado. Alega não existir ata formal que comprove a deliberação colegiada na forma prevista no estatuto da associação. Menciona o risco de ser removido de sua moradia, onde vive há mais de 25 (vinte e cinco) anos. Argumenta que “a tentativa de exclusão, com a consequente ameaça de desocupação forçada, constitui abuso de direito e afronta aos princípios da dignidade humana e da função social da moradia”. Busca antecipação dos efeitos da tutela recursal para (i) suspender os efeitos da exclusão do quadro de associados da AECB/DF e (ii) determinar que a parte agravada se abstenha de adotar medidas destinadas a retirá-lo do imóvel, sob pena de multa diária. Requer o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, de modo que a tutela de urgência seja concedida. Preparo recolhido (ID 73686655). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. Os documentos disponíveis no processo de origem atinentes ao Procedimento Disciplinar n. 2/2022 indicam que o agravante praticou infrações graves listadas no estatuto da AECB/DF, assim descritas (ID 241858122, p. 1): Não honra a instituição, envolvendo-se em constantes brigas e via de fato, culminando em prisão; Violação de cláusulas estatutárias, regimentais e das Portarias expedidas; Atividades contrárias às decisões das assembleias gerais; Manter moradores estranhos ao quadro social da AECB/DF; Executar obras de construção civil sem a devida autorização. Não consta nos autos, contudo, a conclusão adotada no procedimento supracitado. A documentação referente ao Procedimento Disciplinar n. 1/2025 também está incompleta, pois faltam elementos capazes de esclarecer quais as infrações que deram causa à exclusão do agravante do quadro de associados. Desse modo, como exposto na decisão agravada, a análise dos fatos que ensejaram a aplicação da penalidade exige dilação probatória, o que deve ser realizado na fase adequada do processo de origem, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Neste momento, não há elementos suficientes para demonstrar, de plano, ilegalidade no ato questionado. Os documentos que acompanham a petição inicial indicam, em uma primeira análise, que o agravante teve oportunidade de apresentar defesa prévia nos procedimentos disciplinares (IDs 241858122 e 241858125) e foi convocado para participar da deliberação da assembleia geral que confirmou sua exclusão da associação (IDs 241858121, 241858130 e 241858128). Observa-se, ademais, que a ordem de desocupação do imóvel construído no terreno da AECB/DF, objeto de contrato de concessão de uso, está amparada no art. 37, § 6o, do respectivo estatuto, que assim dispõe: “A exclusão de sócios residentes nos Módulos Habitacionais implicará na desocupação do local (casa), após o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência sobre a penalidade imposta” (ID 241858120). O agravante não demonstrou que o prazo estabelecido é insuficiente para esvaziar o imóvel e encontrar novo espaço para realocar seus pertences e constituir moradia. Ante o exposto, por não se constatar flagrante ilegalidade, afasta-se, por ora, a possibilidade de interferência jurisdicional na autonomia privada da associação. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora